Tribunal: TJMT
Processo: 1003100-64.2022.8.11.0010
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003100-64.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 030.500.111-65 (APELANTE), MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE SANTOS MATEUS - CPF: 082.327.821-29 (APELANTE), PROJETO EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 07.977.008/0001-51 (APELADO), MAYARA APARECIDA NORTOK NUNES - CPF: 074.737.739-17 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 030.500.111-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1003100-64.2022.8.11.0010 – Jaciara.

Apelante:
Carlos Henrique Santos Mateus, representado por sua genitora Simone Pereira dos Santos.

Apelado:
Projeto Educacional Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORA
L – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL
– CURSO PREPARATÓRIO ADMINISTRATIVO BANCÁRIO -
REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RELATIVA
– PROVAS INSUFICIENTES -
ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

Sendo o réu revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada.

O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1003100-64.2022.8.11.0010 – Jaciara.

Apelante:
Carlos Henrique Santos Mateus, representado por sua genitora Simone Pereira dos Santos.

Apelado:
Projeto Educacional Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Carlos Henrique Santos Mateus, representado por sua genitora Simone Pereira dos Santos, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral, movida em desfavor de P K Silva & CIA Ltda. (Winner Formação Profissional), atualmente denominada de Projeto Educacional Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de provas, condenando-o ao pagamento das custas e demais despesas processuais, sendo que a exigibilidade ficará suspensa, conforme art. 85, § 2º c/c art. 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante defende, em síntese, que

restou comprovado documentalmente todas as suas alegações, aduzindo a ocorrência de dano material e moral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1003100-64.2022.8.11.0010 – Jaciara.

Apelante:
Carlos Henrique Santos Mateus, representado por sua genitora Simone Pereira dos Santos.

Apelado:
Projeto Educacional Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Carlos Henrique Santos, menor representado por Simone Pereira dos Santos, ajuizou ação de indenização por dano material e moral em desfavor de P K Silva & CIA Ltda. (Winner Formação Profissional), atualmente denominada de Projeto Educacional Ltda., aduzindo, em suma, que se inscreveu em curso oferecido pela ré, pagando-lhe o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), a ser realizado na modalidade EAD (educação a distância) com supervisão de tutor e encontros presenciais todas as sextas-feiras, porém a empresa não vem fornecendo a supervisão prometida, além de terem havidos vários cancelamentos de aulas, desejando, assim, o cancelamento do contrato com a restituição do valor pago. Ao final, pleiteou a concessão de tutela de urgência para cominar a ré à restituir o valor pago pelo curso.

A tutela de urgência foi indeferida no id. 101475769.

Realizada audiência de conciliação, não houve autocomposição entre as partes (id. 105222695 – autos de origem).

A requerida deixou de oferecer contestação (id. 110245753 – autos de origem).

O autor se manifestou pedindo o julgamento antecipado do pedido (id. 110313232). Saneado e organizado o processo, deferiu-se a inversão do ônus da prova, determinando o retorno dos autos para prolação da sentença (id. 114746976).

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar satisfatoriamente o descumprimento contratual pela ré,
já que a decretação da revelia não impõe a procedência automática dos pedidos postos na inicial, julgou improcedente o feito,
condenando-o ao pagamento das custas e demais despesas processuais, sendo que a exigibilidade ficará suspensa, conforme art. 85, § 2º c/c art. 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil (id.
176775816).

Irresignado, o apelante sustenta em síntese, que

restou comprovado documentalmente todas as suas alegações, aduzindo a ocorrência de dano material e moral.

Segue sustentando que meses antes, a representante do autor, convidou a empresa ré através do Núcleo de Prática Jurídica da Comarca de Jaciara para reclamar dos maus serviços prestados e tentar uma conciliação, contudo, não obteve sucesso.

Alega que mesmo saindo da audiência intimada, a empresa requerida deixou de oferecer contestação acerca dos fatos alegados pelo autor, devendo estes, nesta ocasião, serem tidos como verídicos. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está afeta a narrativa fática do descumprimento contratual pela empresa educacional.

De início, vale consignar que a presunção de veracidade dos fatos alegados em consequência da revelia não é absoluta, podendo ceder à evidência dos autos, à vista da ausência de provas necessárias a acobertar as alegações.

Urge frisar que quando ocorre a revelia, o juiz não está adstrito ao acolhimento puro e simples dos fatos alegados na inicial, principalmente se estes não o conduzem a firmar sua convicção real e justa. Confira:

“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - ART. 927, CC - REVELIA - EFEITO RELATIVO - APELAÇÃO DESPROVIDA. Apesar de se atribuir a revelia ao réu que intempestivamente contesta a ação, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial é relativa, não estando o juiz adstrito a tais alegações. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do C. Civil. A norma civil ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, de modo que, à falta deste, inexiste o dever de indenizar, impondo a improcedência do pedido. Não demonstrando o autor fato constitutivo do seu direito, a insuficiência de provas leva a improcedência das suas assertivas frente a premissa máxima de que “alegar e não provar, é o mesmo que nada alegar”.
(TJMT, RAC n. 48231/2011, minha relatoria, 5ª Câm. Cível, j. 15.12.2011)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. A revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais.

2. A decretação da revelia com a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória.

3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o julgamento antecipado da lide...”.
(STJ, REsp 1335994/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.08.2014 - grifei)

Saliento ainda, que o julgamento antecipado da lide foi requerido pelo próprio autor (id.
110313232 – autos de origem
), de modo que eventual rejeição das pretensões formuladas na exordial não acarreta por si só cerceamento de defesa.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que a sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno desses fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar a correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo
a quo
no caso vertente, conforme alegado pelo recorrente, precipuamente ante ao fato de que
o conjunto fático probatório trazido à baila, não demonstra satisfatoriamente à existência da conduta ilícita atribuída a ré, ora apelada, para embasar o provimento do apelo.

No caso vertente, em que pese as alegações postas pelo apelante nas razões recursais, o mesmo não demonstrou de forma suficiente a má prestação do serviço por parte da requerida, na forma como foram narrados.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“Diante da análise dos autos não vislumbro o direito do autor quanto à resolução contratual, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da aprova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Todavia, o autor não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a má prestação do serviço por parte da requerida
. Veja que o autor limitou-se a colacionar o contrato de prestação de serviços educacionais de id. 96225208, cujo documento serve apenas para comprovar a relação jurídica entre as partes, mas não o descumprimento contratual. Poderia o autor ter notificado a requerida acerca dos supostos cancelamentos das aulas e ausência de disponibilização de instrutor, porém não o fez.

Conforme se observa na página 04 da petição inicial de id. 96222088, o autor afirma ter entrado em contato com a requerida, via whatsapp, tentando solucionar a questão, podendo colacionar aos autos o print screen da referida conversa, porém também não o fez. E, quando teve a oportunidade de produzir provas, pleiteou o julgamento antecipado da lide. Nestas circunstâncias, forçoso é convir que não há prova e tampouco qualquer verossimilhança nas alegações da parte autora.

(...) Importante ressaltar que a presunção de veracidade dos fatos alegados é relativa, e que a revelia não induz necessariamente a procedência do pedido e nem afasta o exame de circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente comprovados. Assim, o autor não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar o fato constitutivo do seu direito.”
(id. 176775816 – negritei)

À vista disso, ensina Nelson Nery Junior,
repito
, que a revelia não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, senão vejamos,
verbis
:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010).

Dessa forma, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial contra a apelada, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada.

Vale ressaltar, assim, que o apelante não se desincumbiu de provar minimamente nos autos o ato ilícito decorrente da má prestação de serviço da empresa apelada.

Neste caminho, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao autor, ora apelante, demonstrar concretamente o alegado.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr,
verbis
:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito para comprovar de forma satisfatória a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano material e moral.

Com efeito, não vislumbro o equívoco interpretativo apontado no apelo, de modo que, em consonância com a conclusão da sentença hostilizada, entendo que não há provas suficientes quanto ao fato constitutivo do direito do autor.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023